Tribunal: TJES
Processo: 5011623-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO EM VEÍCULO NOVO. VEÍCULO RESERVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva a consumidor que alegou vícios mecânicos reiterados em veículo novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a tutela de urgência apesar do reconhecimento da necessidade de perícia técnica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 64, § 4º, do CPC na ratificação da tutela após a conversão do rito; (iii) determinar se houve omissão quanto às consequências processuais do não conhecimento parcial do agravo por supressão de instância; e (iv) verificar a existência de vício apto a ensejar prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

A probabilidade do direito que fundamenta a tutela de urgência decorre da documentação que comprova sucessivas ordens de serviço e idas infrutíferas do consumidor à concessionária em curto lapso temporal.

A necessidade de perícia técnica para apurar eventual causa externa do defeito não afasta, nesta fase processual, a plausibilidade do direito do consumidor demonstrada por prova documental idônea.

A manutenção da tutela após a conversão do rito encontra respaldo no art. 64, § 4º, do CPC, tendo o juízo de primeiro grau ratificado expressamente a medida, em observância aos princípios da conservação dos atos processuais e da instrumentalidade das formas.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

O não conhecimento parcial do agravo quanto à gratuidade de justiça decorre da vedação à supressão de instância, por se tratar de matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Não configurado o caráter manifestamente protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A necessidade de dilação probatória não afasta, por si só, a probabilidade do direito apta a justificar a concessão ou manutenção da tutela de urgência quando presente prova documental suficiente.

A ratificação expressa ou implícita de tutela provisória após a conversão do rito é compatível com o art. 64, § 4º, do CPC e com o princípio da conservação dos atos processuais.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 64, § 4º; 300; 1.022; 1.026, § 2º; 489, § 1º; 1.013, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.217.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011623-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO EM VEÍCULO NOVO. VEÍCULO RESERVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva a consumidor que alegou vícios mecânicos reiterados em veículo novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a tutela de urgência apesar do reconhecimento da necessidade de perícia técnica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 64, § 4º, do CPC na ratificação da tutela após a conversão do rito; (iii) determinar se houve omissão quanto às consequências processuais do não conhecimento parcial do agravo por supressão de instância; e (iv) verificar a existência de vício apto a ensejar prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

A manutenção da tutela após a conversão do rito encontra respaldo no art. 64, § 4º, do CPC, tendo o juízo de primeiro grau ratificado expressamente a medida, em observância aos princípios da conservação dos atos processuais e da instrumentalidade das formas.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Não configurado o caráter manifestamente protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 64, § 4º; 300; 1.022; 1.026, § 2º; 489, § 1º; 1.013, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.217.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011623-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ALENCAR CORDEIRO RIDOLPHI - RJ236916

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
TOYOTA DO BRASIL LTDA
,

contra o v.
A
córdão
ID
n. 17337527
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
conheceu parcialmente do recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimen
to.

Em suas razões recursais (ID
n.
17479405), a embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incompatibilidade entre a necessidade de perícia técnica – reconhecida no próprio julgado – e a manutenção da tutela de urgência, o que comprometeria o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC);
(II)
há omissão quanto à aplicação automática do art. 64, § 4º, do CPC, sem considerar os limites de sua incidência no caso concreto e a necessidade de nova análise da tutela sob o rito comum;
(III)
há omissão quanto ao alcance e às consequências processuais do não conhecimento parcial do agravo por supressão de instância, notadamente sobre eventual necessidade de apreciação da matéria pelo juízo de primeiro grau;
(IV)
opõe os embargos para fins de prequestionamento dos artigos 64, § 4º, 300, 489, §1º, 1.013, §1º, do CPC, e dos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões (ID n. 17515793), o embargado pugna pelo desprovimento dos embargos.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A embargante sustenta que o acórdão embargado reconheceu a necessidade de perícia técnica para apurar a origem do defeito do veículo, o que afastaria a plausibilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela.
A tese não merece acolhimento.

O Acórdão foi claro e expresso ao consignar que a probabilidade do direito restou evidenciada pelas ordens de serviço que comprovam as idas infrutíferas à concessionária em curto espaço de tempo.

O julgado enfrentou o tema diretamente no seguinte trecho:

“
A tese defensiva da Agravante, de que o defeito teria sido causado por agente externo, qual seja, o uso de combustível de má qualidade, é matéria que demanda dilação probatória, notadamente a realização de perícia técnica. Nesta fase processual, a mera alegação, desacompanhada de prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório, não possui o condão de desconstituir a probabilidade do direito do consumidor, amparada na documentação que atesta os reiterados problemas apresentados por um bem durável adquirido como novo
.”

O fato de ter sido mencionada a necessidade de dilação probatória para confirmar se, de fato, há vícios de fabricação no veículo não afasta a verossimilhança das alegações autorais que, no momento, encontram-se lastradas em prova unilateral suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

Prosseguindo, a embargante argumenta que o acórdão aplicou automaticamente o art. 64, § 4º do CPC, ao manter a decisão liminar após a conversão do rito, sem nova apreciação expressa dos requisitos da tutela no novo contexto processual.

O acórdão esclarece que
o próprio juízo de primeiro grau ratificou expressamente a tutela
, e que a medida está respaldada na legislação processual, que prestigia a continuidade e a conservação dos atos processuais, nos termos do art. 64, §4º do CPC. Veja-se:

“(...) a magistrada de primeiro grau, ao converter o procedimento para o comum, não apenas deixou de revogar a tutela anteriormente deferida, como a ratificou expressamente, o que se coaduna perfeitamente com a norma processual. A ratificação, inclusive, poderia ser meramente implícita(...).”

O voto condutor pontuou, ainda, que a Embargante não demonstrou prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) capaz de invalidar a medida. A irresignação quanto à "necessidade de nova análise" é matéria de mérito já rejeitada pelo colegiado.

Portanto, houve manifestação judicial adequada e motivada sobre o tema, sendo incabível exigir revalidação formal sob nova roupagem processual quando a análise já foi reexaminada sob o novo rito.

Por fim, a Embargante alega omissão sobre as consequências do não conhecimento do recurso quanto às custas e gratuidade de justiça.

Mais uma vez, o Acórdão foi claro ao afirmar que a análise de tal matéria por esta instância configuraria supressão de instância, pois o juízo
a quo
ainda não havia deliberado sobre a gratuidade ou recolhimento de custas após a conversão do rito.

Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelo Embargado, deixo de acolhê-lo neste momento. Embora os argumentos da Embargante não tenham prosperado, entendo que a oposição dos embargos se situa, por ora, dentro do exercício regular do direito de defesa e da busca pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se vislumbrando o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, dou por prequestionadas as matérias apontadas pela parte embargante nos presentes aclaratórios.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.